Tribunal: TJBA
Processo: 8023894-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023894-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO STILO PITUBA

Advogado(s)
:
CAIO VICTOR CASTILHO MAIA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra Acórdão, que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade por danos causados ao condomínio e majorou os honorários advocatícios. A embargante alegou omissão quanto à análise da ruptura do nexo causal após cumprimento de obrigação liminar, omissão na apreciação de dispositivos da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), e contradição interna no julgado ao reconhecer ausência de prova técnica da embargante e, simultaneamente, acolher provas unilaterais do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à tese de rompimento do nexo causal após cumprimento da obrigação liminar; (ii) estabelecer se houve omissão na análise dos artigos 119, 120 e 121 da Lei nº 14.133/2021; e (iii) determinar se o acórdão incorreu em contradição interna ao valorar a prova documental apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma exaustiva as provas constantes dos autos e afastou a alegação de ruptura do nexo causal, destacando a inércia da embargante na produção de prova técnica capaz de elidir a sua responsabilidade.

A ausência de menção expressa aos artigos 119, 120 e 121 da nova Lei de Licitações não configura omissão relevante, pois a responsabilidade da concessionária foi fundamentada com base no art. 37, §6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, normas superiores e suficientes para afastar a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

Não há contradição em reconhecer a ausência de prova técnica da embargante e, ao mesmo tempo, acolher provas documentais do autor, uma vez que o acórdão reconheceu que estas foram suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito, sendo ônus da ré produzir prova contrária, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando a decisão já se encontra suficientemente fundamentada.

A simples ausência de prequestionamento de normas infraconstitucionais, por si só, não legitima a oposição de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
processo nº 8023894-50.2020.8.05.0001,
em que figuram, como embargante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBAS
A e, como embargado,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO STILO PITUBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)